Tribunal: TJMT
Processo: 1080074-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080074-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KARLA VIANA PRADO SIQUEIRA - CPF: 705.750.709-78 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1080074-04.2024.8.11.0001.

origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
KARLA VIANA PRADO SIQUEIRA.

RECORRIDA:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento:
19 A 22/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. JORNADA DE TRABALHO DOCENTE. HORAS-ATIVIDADES. AULAS ADICIONAIS. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de professora da rede pública estadual pelo pagamento proporcional de horas-atividades em relação às aulas adicionais ministradas, com base no não cumprimento do ônus da prova sobre o alegado descumprimento legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a carga suplementar de aulas ministradas pela docente gera o direito ao recebimento proporcional de horas-atividades; (ii) verificar se é cabível a inversão do ônus da prova diante da alegada “prova diabólica” quanto ao descumprimento do artigo 79 da LC no 50/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jornada dos professores deve observar a proporção de 2/3 para aulas em sala e 1/3 para atividades extraclasse, conforme o art. 2o, § 4o, da Lei no 11.738/2008, aplicável à rede pública estadual.

A Lei Complementar no 50/1998, que rege a docente, reproduz essa estrutura, inclusive para as aulas adicionais, conforme o art. 79, I, devendo haver compatibilidade entre carga lecionada e horas-atividades.

O direito ao pagamento proporcional de horas-atividades depende de demonstração do efetivo labor extraclasse sem a devida contraprestação, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os holerites juntados não comprovam a ausência de pagamento ou de compensação correspondente, tampouco configuram prova suficiente do fato constitutivo alegado.

A alegação de “prova diabólica” não autoriza, por si só, a inversão do ônus da prova, especialmente quando os elementos mínimos exigidos não foram produzidos.

A jurisprudência distingue atividade extraclasse de hora extra, sendo esta devida apenas quando superada a jornada regular, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de pagamento proporcional de horas-atividades sobre carga suplementar exige a comprovação do efetivo exercício de atividades pedagógicas não compensadas, ônus da parte autora.

A simples dificuldade na produção da prova não autoriza a inversão do ônus probatório quando ausente verossimilhança nas alegações iniciais.

A atividade extraclasse não se equipara a hora extra e deve estar compreendida na jornada legal do magistério público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VII; CPC, art. 373, I e § 1o; LC/MT no 50/1998, arts. 38 e 79; Lei no 11.738/2008, art. 2o, § 4o; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 237, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, AC no 0000097-34.2017.8.04.6301, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 16.03.2023; TJMT, N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 281800911), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a reclamante alega que atuou como professora vinculada à Secretaria de Estado de Educação e postulou judicialmente o pagamento proporcional de horas-atividades em razão das horas adicionais às aulas por ela ministradas.

Aduz que a Lei Complementar no 50/1998 prevê, para as aulas adicionais, o direito ao cômputo de 1/3 de horas-atividades sobre a carga suplementar, indispensável para o planejamento pedagógico e o desenvolvimento didático.

Sustenta que, embora os holerites apresentados demonstrem a carga adicional ministrada, o Juízo singular entendeu que a parte autora não apresentou comprovação suficiente do descumprimento do direito às horas-atividades, julgando improcedente o pedido inicial com base em ônus probatório desfavorável.

Argumenta que seria impossível a produção da prova exigida, configurando-se a chamada “prova diabólica”, razão pela qual pleiteia a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil.

Afirma que os documentos juntados aos autos (holerites) gozam de presunção favorável aos fatos narrados, os quais não foram considerados como prova do cumprimento da carga adicional, circunstância que autorizaria o recebimento da verba requerida.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida, reconhecendo seu direito ao pagamento proporcional de horas-atividades sobre as aulas adicionais ministradas.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 281800917), refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da r. sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, a reclamante é servidora pública e ocupa o cargo de professora de educação básica, junto ao Estado de Mato Grosso, sendo regida pela Lei Complementar no 50/1998.

Alega que sua carga horária deveria ser composta por 2/3 de horas-aula e 1/3 de horas-atividades, conforme estabelecido no artigo 237, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que assegura jornada única de 30 horas, com 1/3 destinado ao planejamento e atividades extraclasse.

Defende que, conforme a legislação de regência, sempre que houver aulas — regulares ou adicionais — deve haver a correspondente previsão legal para horas-atividades.

Assevera que o artigo 79, inciso I, da Lei Complementar no 50/1998 disciplina as aulas adicionais, as quais não poderiam ser atribuídas ao professor em desrespeito à proporcionalidade entre horas-aula e horas-atividades, fixada no artigo 38 da referida norma.

Relata que o Estado de Mato Grosso não aplica o disposto no art. 79 da LC no 50/1998, de forma que se o professor assumir 20 horas de aulas adicionais, todas as horas serão cumpridas em sala de aula, sem qualquer separação entre horas-aulas e horas-atividades.

Sustenta que assumiu diversas aulas adicionais entre fevereiro e junho de 2022, todas ministradas em sala de aula, sem o correspondente cômputo ou pagamento das horas-atividades, o que a levou a suprir, por conta própria, o planejamento necessário, sem a devida contraprestação.

O reclamado, em contestação, alegou que as aulas adicionais são opcionais e não integram a jornada regular do professor, não incluindo a hora-atividade, uma vez que estas não são consideradas parte integrante da jornada de trabalho estipulada para os professores.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que as aulas adicionais não são habituais, possuindo caráter excepcional e transitório, sendo opcional e não fazendo parte da carga horária regular do profissional, não se confundindo com a jornada de trabalho e se assemelhando à chamada “hora extra”.

Pois bem, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008, a composição da jornada de trabalho dos docentes deve observar o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades em sala de aula, destinando-se 1/3 para o planejamento e demais atividades pedagógicas, denominadas horas-atividades.

No presente caso, a carga horária da parte autora está prevista na Lei Complementar no 50/1998, que se harmoniza com as disposições da referida lei federal.

Desse modo,
o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida
.

Consoante os documentos acostados aos autos, não se verifica prova do fato constitutivo do direito alegado, incumbindo à parte autora o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Importante destacar que a atividade extraclasse, conforme delineada na Lei no 11.738/2008, não se confunde com a prestação de serviço em horas extras. Ainda que remunerada, a hora-atividade deve estar incluída na jornada legal, não ensejando pagamento adicional quando regularmente observada.

É certo, inclusive, que as referidas atividades devem ser remuneradas, consoante dispõe a própria lei; entretanto, o que se discute não é o recebimento dessa verba, mas sim da hora extra. Desse modo, é importante consignar que os Tribunais Pátrios possuem entendimento basilar no sentido de que
a atividade extraclasse não caracteriza hora extra, e, se dentro do 1/3 estipulado pela legislação mencionada, não há que se falar em pagamento extraordinário
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO.
HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não se desincumbindo a autora do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, impõe-se a improcedência de seus pedidos formulados na exordial, consoante prevê o art. 373, I do Código de Processo Civil
. Sentença mantida; 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AM - AC: 00000973420178046301 Parintins, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 16/03/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023) (grifei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – RECEBIMENTO DE HORA EXTRA – RECEPÇÃO DOS ALUNOS E POSTERIOR ENTREGA AOS RESPONSÁVEIS – ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ATIVIDADE EXERCIDA POR OUTRO PROFISSIONAL – DESENVOLVIMENTO DE AULAS E DEMAIS PRÁTICAS EM CASA –
ATIVIDADE EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORA EXTRA – LEI 11.738/2008 – 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO QUE DEVE SER DESTINADA A ATIVIDADES EXTRACLASSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Embora tenha sido tecido a narrativa de que a autora, ora recorrente, desenvolvia atividades incompatíveis com sua função, o que demandava sua chegada antecipada e estadia prolongada na instituição, isto restou desconstituído consoante documento que atesta a realização da atividade por outro profissional. 2 – É pacífico, no ordenamento jurídico hodierno, o entendimento de que
o desenvolvimento de atividades extraclasse não se confunde com a realização de hora extra, sendo que em eventual excesso, a comprovação é incumbência do autor
,
conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil
.
(N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025